Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEÇA APARTADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. BEBÊ. INTERNAÇÃO. UTI. BRONQUIOLITE. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, conforme já decidido por esta Corte.
2. De acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras, ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.
3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
4. o valor fixado tem o intuito meramente compensatório e é fixado em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento aos ditames dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil e em atenção ao direito básico do consumidor em ter reparados os danos sofridos, inclusive morais, estatuído no art. 6o, do CDC.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.